Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709107-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANIEL PEREIRA SANTOS MEDEIROS, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, JANIEL PEREIRA SANTOS MEDEIROS DESPACHO Em razão da manifestação apresentada na primeira instância (ID 65898348), remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer sobre os recursos. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora